Tribunal: TJPA
Processo: 0011202-46.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011202-46.2015.8.14.0401

APELANTE: ANA LOUISE SANTOS PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA.

VALIDADE. DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia cinco de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANA LOUISE SANTOS PONTES
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA,
que o condenou a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, pela prática do crime previsto no
Art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 28/05/2015, a ora apelante foi flagrada por Policiais Civis, em posse de 06 (seis) embalagens pequenas pesando 168,1 g (cento e sessenta e oito gramas e um decigrama), contendo substância esbranquiçada, conhecida como “cocaína”, além de 02 (duas) pedras de coloração amarelada, da mesma substância, pesando 97,2 (noventa e sete gramas e dois decigramas) e 01(uma) embalagem grande pesando 159,6 (cento e cinquenta e nove gramas e seis decigramas), contendo carbonato de sódio anidro, conhecido popularmente como “barrilha.”

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a apelante, em suas razões recursais, inicialmente, pleiteia pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça

Luiz César Tavares Bibas,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verificam-se que a
tese de absolvição do crime de tráfico de drogas
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo de Exame Toxicológico nº 2015.01.002180 (ID 9889097).

Já a
autoria delitiva
restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo.

As testemunhas RAYLSON ALEXANDRE SOUZA NOBRE, JOSE GERALDO DA SILVA e GILBERTO LUIZ OLIVEIRA BARROS, Policiais Civis, afirmaram em juízo que, após a comunicação anônima recebida, informando que ROGERIO FERREIRA DE SOUZA (réu falecido - ID 9889351- pag. 5), receberia uma carga de entorpecentes, os policiais se dirigiram até o local informado e identificaram ROGERIO, esse seguiu com um mototaxista e a sua companheira VALERIA ARAUJO PANTOJA até o imóvel onde a ora apelante ANA LOUISE SANTOS PONTES estava. Ademais, narraram as testemunhas, que a apelante entregou à VALERIA, uma sacola. Em seguida, efetuaram a abordagem dos envolvidos e se dirigiram até o imóvel onde foram entregues os entorpecentes, ocasião em que mais entorpecentes foram encontrados, tendo a recorrente confessado a prática do delito.

Desta feita, os depoimentos testemunhais, aliados a apreensão da droga, não deixam dúvidas de que a droga era comercializada na própria residência da ora recorrente, como bem disse no seu interrogatório.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente. Aqui, em prova convincente, os policiais militares informaram que receberam denúncia sobre uma pessoa que estaria traficando entorpecentes num hotel. Deram as características desta pessoa. Eles foram até o local e lograram deter o apelante que correspondia às informações fornecidas antes. Que em seu quarto, apreenderam uma quantidade variada de entorpecentes, dinheiro e balança. Ou seja, o recorrente estava traficando drogas na ocasião. Apelo desprovido. (Apelação Criminal 50529868020208210001, 1ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 22-04-2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS - VALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA. Restando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas pelo firme conjunto probatório, sobretudo as coerentes declarações dos policiais militares, não há que se falar em absolvição. (TJ-MG - APR: 10079190144463001 Contagem, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Julgamento: 22/10/2020, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 26/10/2020).

Destarte, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

DA DOSIMETRIA

O MM. Magistrado
a quo
fixou a pena base, para o recorrente, nos seguintes termos:

“ANA LOUISE SANTOS PONTE

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é considerável, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância encontrada (424,9 gramas da substância vulgarmente conhecida como cocaína, de acordo com o laudo toxicológico de fl. 28, encontrada em poder da sobredita ré), ressaltando-se que a referida substância é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável à citada ré.

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.”.

Verifica-se que foi elevada a pena base

acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstâncias judiciais negativas idôneas
devidamente fundamentada, no caso a culpabilidade e a natureza e quantidade da substância entorpecente.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime disposto no artigo 33 da Lei de n.º 11.343/2006, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para a apelante
ANA LOUISE SANTOS PONTE
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/09/2022